Tribunal: CARF
Processo: 11128.001258/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância quando a Recorrente não é parte na ação.

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001258/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.743 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENDIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância quando a Recorrente não é parte na ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001258/2010-93
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração por ausência de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por multa.
A
Agência
de
Navegação
CSAV
GROUP
AGENCIES
BRAZIL
AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES, CNPJ 07.073.039/0001-88, incluiu a destempo em
26/08/2008, a partir das 11h26, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, os Conhecimentos eletrônicos (BL) e (MBL) CE. As cargas foram trazidas ao
Porto de Santos acondicionadas nos containers (TOTAL DE 21 UNIDADES DE CARGA), pelo
Navio M/V "LIBRA COPACABANA" em sua viagem 8131S, com atracação registrada em
porto nacional às 03h13 do dia 25/08/2008 (Porto de Santos). Os documentos eletrônicos de
transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 08000171536
(relativa à atracação no primeiro porto nacional, que neste caso também é o Porto de Santos),
Manifestos Eletrônicos 1508501600755, 1508501600771, 1508501600780 e os conhecimentos
eletrônicos citados.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico a destempo, ou seja, atracação no primeiro porto nacional se deu em
25/08/2008, às 11:26 horas. Entretanto, a inclusão do CE se deu em 26/08/20008 às 03:13 hrs, ou
seja, após o prazo regulamentar estabelecido na IN 800/2007- 48 horas antes da atracação.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
mediante o Acórdão no 16-80.205, proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo a qual votou por julgar improcedente a impugnação
conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada
de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ilegitimidade passiva para responder pela infração;
ii) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
iii) Ausência de infração para aplicação da sanção e violação à ampla defesa e
contraditório; e
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia
subjetiva das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
1.2- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise a Súmula CARF no 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Para arrematar, tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94,
ela deveria ser adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o seu
representante legal no País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no
37/66, eis que concorreu para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da RFB para
execução dos atos de responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente
registra os dados de embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
1.3- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal, da ampla
defesa e contraditório
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos. Alega ainda, que
ante a alegada incorreta e genérica descrição dos fatos foi-lhe tolhido o seu direito à ampla
defesa e o contraditório.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos, bem como, não existem nulidades no lançamento capazes de trazer prejuízos ao exercício
de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, devem ser rejeitadas as preliminares arguidas.
II- DO MÉRITO
2- Da infração e da aplicabilidade da multa

A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§
2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a
regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por
manifesto de carga com fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, que
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo conforme transcrito abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Outrossim, registra-se que o Auto de infração atacado não se trata de retificação
das informações, e que por consequência, não configuraria o tipo infracional prescrito na norma,
é importante destacar que a Recorrente não conseguiu afastar o tipo que lhe foi imputado, logo,
não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo infracional previsto na alínea "e"
do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada
pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo Art. 728, inciso
IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
A lavratura do auto de infração por informações a destempo no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por multa, exatamente, a respeito da seguinte
ocorrência:

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico a destempo, ou seja, atracação no primeiro porto nacional se deu em
25/08/2008, às 03:13 horas. Entretanto, a inclusão do CE se deu em 26/08/2008 às 11:26 hrs, ou
seja, após o prazo regulamentar estabelecido na IN 800/2007- 48 horas antes da atracação.

Aqui resta comprovado que em todas ocorrências ocorreu a prestação de
informações a destempo, evidenciando-se a tipicidade da conduta, e por consequência, é cabível
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

a imputação da infração prescrita no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de
prestar informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga.

Assim, voto por negar provimento ao tópico recursal.
3- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.743 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001258/2010-93

aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao tópico recursal.
Ante todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 207
DF CARF MF
Original